Tribunal: TCU
Processo: 028.435/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos em que se analisa pensão militar deferida pelo Comando do Exército em favor da Sra. Basilia Centurion Palacio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato inicial de pensão militar deferido pelo Comando do Exército em favor da Sra. Basilia Centurion Palacio. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a pensão militar do Sr. Lino Palacio em benefício da Sra. Basilia Centurion Palacio, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à beneficiária do ato, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.3. emita novo ato de concessão de pensão militar, livre da irregularidade indicada neste processo, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.